Tribunal: TJSP
Processo: 1531242-54.2019.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Vício inexistente - Os embargos de declaração são destinados à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do v. acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Vício inexistente - Os embargos de declaração são destinados à supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante que não demonstrou existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do v. acórdão – Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria e atribuir caráter infringente ao recurso – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração com seguimento negado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1531242-54.2019.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
MANOEL HENRIQUE GIMENEZ ROLDAN, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, negaram seguimento aos Embargos de Declaração., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1531242-54.2019.8.26.0286/50000 -Voto no 10.395
2
Embargos de Declaração no 1531242-54.2019.8.26.0286/50000.
Embargante: Manoel Henrique Gimenez Roldan
Embargada: Municipalidade de Itu.
Comarca: Itu

VOTO No 10.395
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão - Vício
inexistente - Os embargos de declaração são destinados à
supressão de eventuais irregularidades contidas na decisão e
não à adequação desta ao interesse das partes - Embargante
que não demonstrou existência de eventuais vícios que
comprometessem a regularidade do v. acórdão Razões do
inconformismo que denotam intenção de rediscutir a
matéria e atribuir caráter infringente ao recurso

Inadmissibilidade

Embargos
de
Declaração
com
seguimento negado.
Embargos Declaratórios opostos por Manoel
Henrique Gimenez Roldan, contra v. acórdão de fls. 39/42, que, por
unanimidade1, negou provimento ao Recurso de Apelação, nos termos da
ementa que segue:
“APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal ISS e
Taxas do exercício de 2001 - Feito extinto ante o
reconhecimento da prescrição direta do crédito
tributário Cabimento Improcedência liminar
do pedido, nos termos dos artigos 332, §1o e 487,
II, ambos do CPC Sentença mantida - Recurso
da Municipalidade não provido”.
1 Participaram do julgamento os Desembargadores Octávio Machado de Barros (Presidente) e João
Alberto Pezarini.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1531242-54.2019.8.26.0286/50000 -Voto no 10.395
3
Afirma, o embargante, que o acórdão
recorrido contém omissão, uma vez que deixou de condenar a Municipalidade
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Não há omissão, ou qualquer outro vício no
acórdão embargado.
Registre-se,
prima
facie, que, segundo
disposição expressamente contida no novo Código de Processo Civil, são
cabíveis embargos de declaração, de qualquer decisão, quando há obscuridade
ou contradição no acórdão, na hipótese de este ser omisso sobre ponto ou
questão a qual deveria pronunciar-se o juiz ou para corrigir erro material (art.
1.022, incisos I e II do Código de Processo Civil de 20152).
Por outro lado, é de rigor destacar que a
decisão embargada não contém os vícios apontados, tendo em vista que
abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde
da controvérsia.
No caso, a r. sentença (fls. 06/07) reconheceu
de ofício a prescrição direta de crédito tributário, objeto da cobrança executiva,
julgando liminarmente improcedente a ação, nos termos do artigo 332, § 1o, do
Código de Processo Civil.
Não se conformando, a Municipalidade
interpôs Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento pelo acórdão,
2 CPC/15, Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1531242-54.2019.8.26.0286/50000 -Voto no 10.395
4
ora embargado, que manteve a improcedência liminar do pedido, conforme
decidido na r. sentença acima referida.
Em seguida, o apelado, ora embargante, opôs
os presentes declaratórios, afirmando haver omissão no acórdão, em razão de
não ter havido condenação da apelante ao pagamento de honorários
sucumbênciais.
Ora, é cediço que somente serão majorados os
honorários fixados anteriormente, a teor do disposto no § 11 do art. 85 do
CPC/2015, de modo que, não tendo havido prévia fixação, em Primeira
Instância, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios,
conforme firme jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no
AREsp 1316882/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 13/09/2019; EDcl no
AgInt no AREsp 1.040.024/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 31/08/2017).
Também nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS
NA
ORIGEM.
1. Para majoração dos honorários advocatícios,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, faz-se
necessária a existência de condenação prévia em
honorários sucumbenciais principais pelo Juízo
de origem. 2. Ausente a condenação ao
pagamento de verba honorária a favor de uma ou
de outra parte, não é cabível o arbitramento dos
honorários recursais previstos no art. 85, § 11,
do CPC/2015.
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos
modificativos” (EDcl no AgInt no AgInt no REsp
1714418/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
26/08/2020, g.n.).
“Nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015,
a majoração dos honorários advocatícios se dará
quando ocorreram simultaneamente as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1531242-54.2019.8.26.0286/50000 -Voto no 10.395
5
situações: a) a publicação da decisão recorrida
se der a partir de 18/3/2016, momento em que
entrou em vigor o CPC/2015; b) o recurso não
for conhecido integralmente ou não provido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c)
a condenação em honorários advocatícios desde
a origem no feito em que interposto o recurso.
Precedentes.” (AgInt no AREsp 1500089/RJ, Rel.
Min.
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
DJe
21/11/2019, g.n.).
“(...) Para fins de arbitramento de honorários
advocatícios recursais, previstos no § 11 do art.
85
do
CPC
de
2015,
é
necessário
o
preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos: Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da
norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015,
observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do
Enunciado 7 do Plenário do STJ: "Somente nos
recursos interpostos contra decisão publicada a
partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento
de
honorários
sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo
CPC"; o não conhecimento integral ou o
improvimento
do
recurso
pelo
Relator,
monocraticamente, ou pelo órgão colegiado
competente; a verba honorária sucumbencial
deve ser devida desde a origem no feito em que
interposto o recurso; não haverá majoração
de honorários no julgamento de agravo interno e
de embargos de declaração oferecidos pela parte
que
teve
seu
recurso
não
conhecido
integralmente ou não provido; não terem sido
atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o
e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; não é exigível
a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação
da
verba.
(....)”
(AgInt
nos
EDcl
no
REsp 1357561 / MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 19/04/2017, g.n.).
Assim, a parte embargante não demonstrou a
existência de eventuais vícios que comprometessem a regularidade do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1531242-54.2019.8.26.0286/50000 -Voto no 10.395
6
acórdão, o qual adotou solução jurídica adequada.
Cumpre ressaltar, por fim, que embargos
manifestamente protelatórios dão ensejo à imposição de multa não excedente a
dois por cento sobre o valor atualizado da causa, conforme expressamente
dispõe o art. 1026, § 2o, do CPC, ficando, por ora, advertido.
Assim,
inexistindo
quaisquer
das
irregularidades arroladas no artigo 1.022 e incisos do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração, ora opostos, não devem ser acolhidos.
Por fim, consideram-se prequestionados todos
os artigos legais e constitucionais mencionados pela embargante, com a
ressalva de que o v. Acórdão não está obrigado discursar sobre todos os
dispositivos de lei reportados.
Posto isso, nego seguimento aos Embargos
de Declaração.
SILVANA M MOLLO
Relatora